Tribunal: TJMT
Processo: 1019173-78.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019173-78.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), HIAGO FELIPE BARBOSA DA SILVA - CPF: 066.887.701-48 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), ANSELMO TIAGO MARTINS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS COPRUS –
PRISÃO EM FLAGRANTE E CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA –
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL DEFINITIVO DAS DROGAS – INOCORRÊNCIA – LAUDO PRELIMINAR CONFECCIONADO POR INVESTIGADORES DE POLÍCIA – INTELIGÊNCIA ART. 50, §1o, DA LEI No. 11.343/06 – LAUDO DEFEINITIVO QUE PODE SER JUNTADO EM QUALQUER FASE DA AÇÃO PENAL, INCLUSIVE, APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – 2. AUSÊNCIA PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO ART. 312 DO CPP – 3. ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGA –

POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO BENEFICIÁRIO – 5. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – INVIABILIDADE DE TESES – REITERAÇÃO DE PEDIDOS –
MATÉRIA VENTILADA EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR
[HC No.
1015505-02.2021.8.11.0000]
– WRIT NÃO CONHECIDO NO PONTO – 6. AUSÊNCIA DE REANÁLISE DA PRISÃO REQUESTADO – ART.316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP –
PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – EVENTUAL ATRASO QUE NÃO IMPLICA NA AUTOMÁTICA COLOCAÇÃO DO BENEFICIÁRIO EM LIBERDADE – PRECEDENTES DO STJ [AGRG NO RHC 580.323]
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Nos termos do art. 50, §1o, da Lei n.o 11.343/06, não existe proibição ou impedimento de que os agentes públicos de segurança elaborem o laudo preliminar de constatação da droga apreendida, haja vista a exigência única de que o documento seja firmado por perito oficial ou, na falta deste, por qualquer pessoa idônea, de quem a lei não exige qualquer qualificação ou condição especial .Ademais, o referido laudo definitivo pode ser juntado em qualquer fase da ação penal, inclusive, após a prolação da sentença.

A insurgência deduzida se trata de reiteração de questões já enfrentadas e detidamente apreciadas por esta Eg. Corte por ocasião do julgamento do habeas corpus no.
1015505-02.2021.8.11.0000.

"não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 15/6/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado com amparo no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em benefício de
HIAGO FELIPE BARBOSA DA SILVA
, quem estaria, em tese, nos autos da Ação Penal n.o 1002312-90.2021.8.11.0008, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da

3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontada como coatora.

Constam dos elementos de informação, que o paciente encontra-se segregado desde o dia 11 de junho de 2021, por suposta incursão no delito descrito no art. 33, ‘
caput’
, e art. 33, §1o, da Lei no 11.343/06.

Sustenta o impetrante as seguintes teses: 1) nulidade da ação penal pela ausência da juntada do laudo pericial definitivo das drogas, 2) carência de pressupostos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, 3) a droga apreendida seria para o consumo pessoal do paciente, em razão da ínfima quantidade que se alega, 4) predicados pessoais do beneficiário, 5) possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão [art.319 do CPP] e 6) inexistência de reanálise da prisão cautelar consoante disposto no art.316 do CPP.

Ressalta que: “(...)
a materialidade não restou devidamente comprovada, pois somente consta nos autos, o Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente. Objetiva o paciente, neste tópico, o relaxamento de sua prisão, em virtude da ausência de provas, consistente na ausência de laudo definitivo da suposta droga apreendida
.(...)”(Sic.)

Argumenta que: “(...)
a quantidade da droga apreendida é de quantidade ínfima.
(...)”(Sic.)

Sobreleva também, que: “(...)
o paciente encontra-se preso desde a data de 14/06/2021. Assim, a prisão preventiva do paciente não se mostra plausível, uma vez que o paciente não apresenta risco nenhum ao processo. O paciente se compromete a comparecer a todo e qualquer ato processual
.(...)”(Sic.)

Neste diapasão, informa que o magistrado deve a cada 90 dias avaliar a manutenção da prisão, sob pena de a prisão se tornar ilegal, oportunidade em que menciona os predicados pessoais do beneficiário calcados na primariedade, ocupação lícita e endereço fixo.

Assim, requer a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão do beneficiário com a expedição do competente alvará de soltura e, alternativamente pugna pela substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas [art.319 do CPP]. Juntou documentos (Id.106732977, 106732978, 106732979 e 106732980)

A liminar foi indeferida sendo solicitadas informações (Id.107408995), oportunidade em que o impetrante reiterou o pedido (Id. 107622461 a 107622463). Neste interim, aportaram-se aos autos as informações prestadas pela Autoridade Coatora (Id. 108351968), restando a reiteração da liminar indeferida (Id. 108860494).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifesta-se pela
denegação da ordem
(Id. 110277464), assim ementado:

“SUMÁRIO: PACIENTE QUE TEVE SUA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELA SUPOSTA PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPE

CENTES – PRELIMINAR – CONHECIMENTO PARCIAL – REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR - REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ FORMULADO EM OUTRO MANDAMUS – ORDEM DENEGADA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE, DECORRENTE DA FALTA DO LAUDO DEFINITIVO – INOCORRÊNCIA – LAUDO PRELIMINAR FIRMADO POR INVESTIGADORES DE POLÍCIA – SERVIDORES QUE POSSUEM FÉ-PÚBLICA E SÃO PESSOAS IDÔNEAS PARA ESSE FIM – POSSIBILIDADE – ART. 50, §1o, DA LEI No. 11.343/2006 – SUBSTÂNCIAS ENCAMINHADAS PARA PERÍCIA OFICIAL – PELO CONHECIMENTO PARCIAL E NO MÉRITO PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

Importa ressaltar que, consoante aos argumentos tecidos pelo impetrante em sede de reiteração do pedido na presente ação penal [no. 1002312-90.2021.8.11.0008]. Este Relator, converteu o julgamento em diligência determinando que fossem prestadas informações complementares ao Juízo de primeiro acerca da ação penal diversa
a que responde o paciente no.1001018-03.2021.8.11.0008 (Id.112066461),

também por tráfico de entorpecentes, as quais prestadas no Id. 113580458.

Em nova manifestação, a Procuradoria Geral de Justiça – PGJ ratifica na integralidade o sobredito parecer, manifestando-se pela
denegação da ordem
pretendida. (Id. 113897982)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de HIAGO FELIPE BARBOSA DA SILVA, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Sustenta a defesa, em preliminar, pela nulidade ante a ausência de materialidade delitiva que não restou comprovada, pois somente consta nos autos o laudo de Constatação Preliminar das substâncias entorpecentes, razão pela qual, a referida situação, sob sua ótica, importa no relaxamento da prisão, em virtude da ausência de provas do crime.

Sabe-se, que a perícia é indispensável para a comprovação da materialidade do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, que se encontra assim redigido:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

O aludido diploma legal, no art. 1o, § 1o, esclarece que "
para fins desta Lei, consideram-se como drogas as substâncias ou produtos capazes de causar dependência, assim especificadas em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União".

Por sua vez, o artigo 66 da Lei de Drogas dispõe que, "
para fins do disposto no parágrafo único do art. 1o desta Lei, até que seja atualizada a terminologia da lista mencionada no preceito, denominam-se drogas substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial
, da Portaria SVS/MS no 344, de 12 de maio de 1998".

Da leitura dos dispositivos acima mencionados, percebe-se que o bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora do artigo 33 da Lei 11.343/2006 é a saúde pública, sendo que o tipo penal exige, para sua caracterização, que a droga possua componentes que sejam capazes de causar dependência física ou psíquica.

Outrossim, o § 1o, do artigo 50, da Lei 11.343/2006 exige a realização de exame pericial para comprovar a materialidade do crime de tráfico de drogas:

“Art. 50. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária fará, imediatamente, comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual será dada vista ao órgão do Ministério Público, em 24 (vinte e quatro) horas.

§ 1o Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea.”

Referente ao laudo de constatação preliminar de droga ter sido assinado por dois policiais, nota-se do sobredito [§1o, do art. 50, da Lei n.o 11.343/2006], que não é necessário que este seja assinado por perito, podendo ser realizado por pessoa idônea, onde a lei não exige qualquer condição especial.

Assim, conforme disposto no próprio artigo que, sendo o laudo realizado por pessoa idônea, estará apto a amparar a lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecer a materialidade delitiva.

À propósito:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – 1. PRETENDIDA NULIDADE DO CONSTATAÇÃO PRELIMINAR - LAUDO SUFICIENTE À CONSTATAÇÃO PRELIMINAR DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA – PERITOS NOMEADOS OFICIALMENTE PELA AUTORIDADE POLICIAL E DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS – MATERIALIDADE DEMONSTRADA - 2. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA DENTRO DAS BALIZAS AUTORIZADORAS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – 3. CONCESSÃO DA ORDEM EM RAZÃO DOS PREDICADOS PESSOAIS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – CONCESSÃO DA ORDEM INVIÁVEL – ENUNCIADO 43 DO TJMT – 4. A PRISÃO PREVENTIVA SE COMPATIBILIZA COM O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ARTIGO 5o, INCISO LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL), PORQUANTO NÃO CONSTITUI PENA – 5. NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA SEARA DO HABEAS CORPUS – ENUNCIADO No. 42 DO TJMT - ORDEM DENEGADA.
Inexiste nulidade do laudo de constatação preliminar de substância entorpecente, se além de elaborado por dois Investigadores de Polícia Civil, oficialmente nomeados pelo Delegado de Polícia (artigo 50, § 1o, da Lei 11.343/06), foi suficiente à identificação do material apreendido e sua respectiva quantidade, perfazendo prova preliminar que atesta a materialidade do crime de tráfico de drogas para fins de lavratura do flagrante.
Ainda, por se tratar de peça meramente informativa, eventuais irregularidades ocorridas na fase de investigação poderão ser sanadas pelo laudo toxicológico definitivo. Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva do paciente, quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal. Os predicados pessoais, somente militam em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva. Enunciado no. 43 do TJMT: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” Estando fundamentada a necessidade de se manter a prisão, não há que se falar em violação à garantia constitucional da presunção de inocência. A negativa de autoria e o combate às provas dos autos não são passíveis de análise na seara estreita do habeas corpus. Enunciado no. 42 do TJMT: "Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”
(N.U 1012794-24.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 22/09/2021) (Negritou-se)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO – ALEGAÇÃO – NULIDADES – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – LAUDO PRELIMINAR ASSINADO POR PESSOA SEM CAPACIDADE TÉCNICA – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO LAUDO PRELIMINAR – DOCUMENTO ASSINADO POR DOIS POLICIAIS MILITARES – PESSOAS IDÔNEAS – ART. 50, §1o, DA LEI N.o

11.343/2006 – MERA PEÇA INFORMATIVA – ENVIO DO MATERIAL PARA EXAME DEFINITIVO – NULIDADE NÃO VERIFICADA – BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO OU MANDADO JUDICIAL – ENTRADA AUTORIZADA PELO RESPONSÁVEL DO ALOJAMENTO – TRÁFICO DE DROGAS É DELITO PERMANENTE – PACIENTE QUE ESTAVA SENDO INVESTIGADO – CONSENTIMENTO EXPRESSO EM DOCUMENTO – INVALIDADE DE CONSENTIMENTO QUE NECESSITA DE DETALHAMENTO PROBATÓRIO – AÇÃO INSTRUMENTAL – VIA IMPRÓPRIA PARA O RECONHECIMENTO – AÇÃO DE CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA – PROVA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA NA VIA ESTREITA DO WRIT – TEMA TÍPICO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 CPP – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – SINAIS DE INTEGRAR A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA “COMANDO VERMELHO” – SUPOSTO RESPONSAVÉL PELA DISTRIBUIÇÃO DE DROGAS – EXERCE AS FUNÇÕES DE GERENTE GERAL E DISCIPLINA – EVIDENCIAS SUFICIENTES – SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA – INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – COVÍD-19 – RISCO ABSTRATO DO CONTÁGIO – RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 – INVIABILIDADE – FALTA DE COMPROVAÇÃO – INCLUSÃO NO GRUPO DE RISCO NÃO CARACTERIZADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. O artigo 50, §1o, da Lei n.o 11.343/2006, dispõe que o laudo pode ser realizado por pessoa idônea, e que este ampara a lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelece a materialidade do delito. Além disso, o laudo de constatação preliminar de droga é apenas peça informativa, sendo documento apto para demonstrar indícios de materialidade. O delito de tráfico de drogas possui natureza permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protrai no tempo, logo, a busca domiciliar que culmina com a prisão em flagrante do acusado, não constitui ilegalidade, entretanto, exige-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito, o que restou caracterizado nos autos. De mais a mais, não há que se falar em nulidade quanto a violação domiciliar, visto que está foi autorizado pelo responsável pelo alojamento. Em sede de habeas corpus, é vedado incursionar no mérito da ação penal e analisar com profundidade a prova da autoria. Isso só ocorre quando ficar patente nos autos a absoluta falta de justa fundamentação ou a ausência de indícios da materialidade ou autoria delitiva, o que não ocorre no caso. No caso concreto, a prisão do paciente se encontrava fundamentada na suspeita de participação do paciente em organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, o que evidenciava a dedicação ao delito da espécie, alicerce suficiente para a motivação da garantia da ordem pública. Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes. O fato do paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da prisão, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida
. [...]”(N.U 1003201-68.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021)

Neste diapasão, acerca da preliminar de nulidade requestada pela ausência da juntada do laudo pericial referente ao exame definitivo das drogas, é cediço, que a suposta ausência não importa, de plano, em nulidade,
máxime
porque o referido laudo pode ser juntado em qualquer fase da ação penal, inclusive, após a prolação da sentença.

Cumpre destacar ainda, conforme consulta a ação penal de origem [no. 1002312-90.2021.8.11.0008], no dia 14.06.2021, as substâncias apreendidas foram encaminhadas, pelo Ofício no. 1190/2021/DP/B.B, para a Coordenadoria Regional da Politec de Tangará de Serra/MT, para serem submetidas a perícia, conforme encartado no Id. 59468708 da vertida ação penal.

Ademais, das lições de Marcio André Lopes Cavalcante
in

Vade Mecum
de Jurisprudência – Dizer o Direito –, 6.a Edição, revista atualizada e ampliada, Editora Juspodvim, pág.901: “
A nulidade decorrente da juntada extemporânea do laudo toxicológico definitivo somente pode ser reconhecida se ficar comprovado prejuízo ao réu: [STF, 1o Turma, RHC 110429/MG, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 06/03/2012].”

Nesta linha intelectiva, não evidencio a densidade necessária a caracterizar a nulidade pretextada pelo impetrante, razão pela qual,
rejeito a preliminar.

Avançando no tema, acerca da carência de pressupostos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, da ínfima quantidade de drogas requestada, dos predicados pessoais do beneficiário e possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, evidencio que tais argumentos restaram objetivados na análise do
writ
precedente [no.1015505-02.2021.811.0000]

julgado em 22/09/2021 por esta Eg. 2a Câmara Criminal, cuja ementa transcrevo:

“[...]Número Único: 1015505-02.2021.8.11.0000

Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Assunto: [Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]

Relator: Des(a). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora: [DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):
[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), HIAGO FELIPE BARBOSA DA SILVA - CPF: 066.887.701-48 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), ANSELMO TIAGO MARTINS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO 2o VOGAL, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO. VENCIDO O ILUSTRE RELATOR.

E M E N T A:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – CUSTÓDIA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL POR CRIME DA MESMA NATUREZA E ERA CONSIDERADO FORAGIDO – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E DE FUGA – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Não há falar em ausência dos pressupostos da prisão preventiva quando, além da demonstração da materialidade e da autoria delitiva, a custódia se fizer necessária para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Caracteriza-se o periculum libertatis, justificador da segregação cautelar, na medida em que o agente, preso em flagrante por crime de tráfico de drogas, já respondia a uma ação penal por delito da mesma natureza e era considerado foragido, evidenciando o risco de reiteração delitiva e de fuga.”

Logo,
descabe novo enfrentamento dos temas
– orientação que encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, esta preconizando que: “
Não se conhece de habeas corpus que se limita a trazer, em sua inicial, alegações ventiladas em remédio constitucional anterior, denegado pelo colegiado, tratando-se de mera reiteração dos argumentos rechaçados naquela oportunidade.
” (HC 130.380/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2009, DJe 03/08/2009).

Ademais, qualquer reanálise ou questionamento acerca da matéria decida, deverá ser formulado perante as instâncias superiores, o que, inclusive é objeto do HC 698143/MT (2021/0318633-0), no Tribunal Cidadão.

Neste desiderato, ressalto que o
writ
impetrado no STJ não foi conhecido, considerando que a decisão constritiva encontrar-se devidamente fundamentada. Ademais, a defesa do Paciente interpôs recurso de Agravo Regimental que foi improvido

em 09/11/2021, restando o julgamento assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada. 4. A desclassificação da conduta, por demandar exame aprofundado dos elementos de prova constantes do inquérito e/ou da ação penal, não pode ser analisada na estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido.”

Registro também, que do indeferimento da liminar neste
habeas corpus
ora em análise [no.1019173-78.2021.811.0000], foi manejado o HC no.704757 ao STJ, sendo a liminar indeferida em

10 de novembro de 2021, pelo Exmo. Sr. Min. João Otávio de Noronha. Oportunidade em que interposto Agravo Regimental, tendo sido negado seguimento
em
07/12/2021, cuja ementa transcrevo:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. SÚMULA N. 691 DO STF. INCIDÊNCIA. REQUISITOS DA PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não cabe habeas corpus contra o indeferimento de medida liminar impetrada na origem, salvo nos casos de flagrante ilegalidade ou de teratologia da decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula n. 691 do STF). 2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HABEAS CORPUS No 704757 – MT – Relator

Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, JULGADO: 07/12/2021)

Avançando no tema, acerca da tese sobressalente de inexistência de reanálise da prisão cautelar pois, em desconformidade com os ditames do art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, aspecto que, segundo o Impetrante torna ilegal a manutenção da medida extrema e, por conseguinte, enseja a sua desconstituição.

Registro, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Pedido de Suspensão de Liminar n.o 1.395/SP, em sessão realizada no dia 15.10.2020, firmou a tese de que
"[a] inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos
".

Não diverge dessa compreensão, aliás, a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça [STJ], também no sentido de atribuir caráter não peremptório ao prazo legal em foco, cuja superação não conduz à desconstituição imediata e mecanizada da prisão provisória, como demonstram precedentes atuais das 5.a e 6.a Turmas da supracitada Corte Superior, adiante colacionados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. FUGA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REAVALIAÇÃO DETERMINADA PELO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. TERMO NÃO PEREMPTÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DA DEFESA NÃO PROVIDO. 1-3. [...]. 4. Por outro lado, é certo que, em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual introduzida pela Lei 13.964, de 24/12/2019. 5.
Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.
6.
Assim, também, não se reconhece a alegada ilegalidade da prisão preventiva pela demora na sua reavaliação, com fundamento no art. 316, parágrafo único, do CPP, tendo em vista que necessidade de manutenção da custódia cautelar foi reafirmada pela sentença de pronúncia, de 12/5/2020, e a instância de origem tornou a examinar a matéria em data recente, datando o próprio acórdão recorrido de 9/7/2020.
7. Agravo regimental não provido
.” (STJ, 5.a Turma, AgRg no RHC 131.851/DF, Rel. MIN. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 13.10.2020, DJe 20.10.2020)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA EM DIFERENTE EXTENSÃO PARA QUE O JUIZ DE DIREITO CUMPRA A DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias. 2.
Esta Corte Superior tem entendido que, "não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade"
(AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 15/6/2020). 3. Agravo regimental desprovido
.” (STJ, 6.a Turma, AgRg no HC 592.026/RS, Rel. MIN. LAURITA VAZ, j. 15.09.2020, DJe 29.09.2020)

Da análise típica desse momento, não visualizo o constrangimento ilegal suscitado,
máxime
porque, nos termos jurisprudenciais acima mencionados, a eventual inobservância do prazo nonagesimal de
reanálise
da
prisão provisória
é fator que, repisa-se, não é
peremptório, nem tampouco do seu descumprimento importa a automática soltura do paciente.

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de HIAGO FELIPE BARBOSA DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022